Tribunal: TJES
Processo: 0022215-13.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022215-13.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0022215-13.2015.8.08.0012

APELANTE: LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL. AFASTAMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Leonardo do Nascimento Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A sentença foi posteriormente integrada por decisão em embargos de declaração. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição na fração máxima.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova testemunhal, consubstanciada no depoimento da policial responsável pela prisão em flagrante, é suficiente para sustentar a condenação do réu por tráfico de drogas; e (ii) saber se a fração redutora do tráfico privilegiado deve ser fixada em seu grau máximo, diante da primariedade e bons antecedentes do réu, bem como da ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto de apreensão, laudo toxicológico e boletim de ocorrência.

A autoria ficou evidenciada pelo depoimento firme e coerente da policial militar responsável pela prisão, prestado sob contraditório judicial.

A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas foi corretamente afastada, ante a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas.

A fração de 1/6 aplicada pelo juízo de origem à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não foi adequadamente fundamentada. Ausentes elementos concretos negativos, deve-se aplicar a fração máxima de 2/3, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para fixar a fração de 2/3 na causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
: “1. A prova testemunhal prestada sob contraditório judicial é suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas, desde que harmônica com os demais elementos dos autos. 2. Na ausência de fundamentação concreta para fração inferior, deve-se aplicar a fração máxima de 2/3 prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; CP, art. 44, § 2º; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.10.2016; STJ, AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0022215-13.2015.8.08.0012

APELANTE: LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES (ID 14258211, pp. 152/157), posteriormente integrada pela decisão nos embargos de declaração (ID 14258221), por meio das quais o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 14258224), a defesa requer a absolvição do recorrente sob o fundamento da ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva. Aduz que a prova testemunhal não é suficiente para sustentar o decreto condenatório e que, à míngua de prova robusta, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, na fração máxima, ao argumento de que o réu é primário, possui bons antecedentes, e não há elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas. Ao final, requer a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 14258230, o Ministério Público sustenta a manutenção da condenação, defendendo a suficiência do conjunto probatório, especialmente o depoimento judicial da policial militar responsável pela prisão em flagrante, prestado sob o crivo do contraditório. Alega que a ausência do réu em juízo, ensejadora da decretação de sua revelia, impediu o exercício da ampla defesa quanto à autoria dos fatos. No mérito, defende que a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas justificam a fração de 1/6 aplicada na redução da pena com base no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Por fim, pugna pela improcedência do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 14571886, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que:

“(...
)
Segundo o inquérito policial anexo, no dia 15 de dezembro de 2015, aproximadamente às 17 horas e 31 minutos, no Beco 2, Bairro Porto Belo I, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de traficância, 05 (cinco) pinos de cocaína, 05 (cinco) buchas de maconha e 26 (vinte e seis) pedras de crack, em desacordo com determinação legal e regulamentar (autos de apreensão e de contestação de substância entorpecente às fls. 11 e 12).

Consta dos autos que, durante um patrulhamento preventivo pelo Bairro Porto Belo I, Policiais Militares avistaram o denunciado em atividade suspeita, haja vista que, estavam em uma moto entregando e pegando algo a outro indivíduo e ao notarem a presença da viatura, mostraram-se assustados e tentaram fugir, porém o denunciado, que estava a pé, não conseguiu fugir e tentou dispensar ao entorpecente que trazia consigo.

Realizada, então, abordagem, verificou-se que na sacola dispensada na fuga foi encontrado todo entorpecente apreendido. Submetido à oitiva, o denunciado Leonardo do Nascimento Silva (termo de depoimento de fl. 08) afirma que vende drogas, porém negou a propriedade do entorpecente apreendido e alegou que no dia dos fatos estava apenas usando drogas.
”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade do delito
encontra-se comprovada, notadamente, por meio do A
uto de
A
preensão
, do L
audo
T
oxicológico
e do B
oletim de
O
corrência
, os quais confirmam a apreensão de
05 (cinco) pinos de cocaína, 05 (cinco) buchas de maconha e 26 (vinte e seis) pedras de crack.

A
autoria
restou evidenciada por meio do
depoimento prestado em juízo
pela
Policial Militar Ana Cláudia Gonçalves Dias
, que relatou, de forma firme e coerente, ter presenciado o momento em que o acusado tentou empreender fuga e, ao ser alcançado,
dispensou o material entorpecente
.

Tal declaração, prestada sob o crivo do contraditório judicial, apresenta-se harmônica com os demais elementos colhidos na fase de inquérito policial e não fora infirmada por prova idônea.

Ressalte-se que, embora o outro Policial Militar ouvido em juízo tenha declarado não se recordar dos fatos, tal circunstância não compromete a credibilidade da testemunha
Policial Militar Ana Cláudia Gonçalves Dias
, cujas informações se mantêm íntegras e coesas.

Com efeito, a jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer a validade da prova testemunhal oriunda de agentes policiais, especialmente quando colhida sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova. Tais testemunhos, gozam, inclusive, de
presunção relativa de veracidade
, sobretudo quando
harmônicos entre si e com os demais elementos de prova
, como no caso em apreço.

Nesse contexto, a sentença não merece reparo quanto à
autoria e tipificação penal
, uma vez que a prova judicializada revela de forma segura a prática do crime de tráfico de entorpecentes, descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28, da mesma lei, dada a quantidade e variedade das substâncias, a forma de acondicionamento e o local da abordagem, todos indicativos inequívocos de destinação mercantil.

De igual modo, afasto a tese subsidiária de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, uma vez que a variedade e a quantidade de entorpecentes, bem como a forma de acondicionamento e as circunstâncias da abordagem, evidenciam a destinação comercial das substâncias apreendidas.

Todavia, no que se refere à
dosimetria da pena
, a insurgência defensiva comporta parcial acolhimento.

O juízo sentenciante reconheceu o direito do réu à
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas
, por entender ausentes elementos que indicassem o envolvimento com organização criminosa, o exercício habitual da atividade ou a dedicação a práticas delituosas. Contudo,
reduziu a pena em apenas 1/6
, sem apresentar justificativa concreta e suficiente para a escolha da fração mínima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o princípio da individualização da pena,
exige fundamentação idônea e objetiva
para a escolha de fração inferior à máxima (2/3), considerando que o § 4º, do art. 33, da lei nº 11.343/06, não estabelece gradação vinculada, ficando sua fixação a critério do julgador, desde que
devidamente motivada
.

No caso em exame, o réu
é primário
,
não possui antecedentes criminais
,
não foi demonstrada dedicação à atividade criminosa
, tampouco vínculo com organização ou associação para o tráfico. A
quantidade

e
a variedade de droga apreendida
(
05 pinos de cocaína, 05 buchas de maconha e 26 pedras de crack
) não se mostram, por si só, suficientes para justificar a
fixação da fração mínima
.

Assim,
na ausência de elementos negativos concretos
, impõe-se a
fixação da fração de 2/3
, nos termos da jurisprudência consolidada, o que conduz à
readequação da pena final
.

Deste modo, passo à reforma da dosimetria.

Na primeira fase, a pena base foi fixada em 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses, e 15 (quinze) dias de reclusão e em 571 (quinhentos e setenta e um) dias-multa, ante a valoração negativa da culpabilidade pela variedade de drogas apreendidas.

Na segunda fase, foi reduzida em 1/6 em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Na terceira fase, reconhecido o tráfico privilegiado e aplicada a fração redutora em seu grau máximo (2/3), estabeleço a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Fixo o regime aberto para o cumprimento inicial de pena.

Prosseguindo, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal, na forma do art. 44, § 2º, do Código Penal.

Por fim, no que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, rememoro que "
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)
" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal, exclusivamente para reformar a fração de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, fixando-a em 2/3, e, por consequência, redimensiono a pena definitiva para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)